Tribunal: STF
Processo: AI 829195
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-08-02
Data de publicação: 2011-08-02

Ementa:
CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DA BAHIA. CONVOCAÇÃO PARA DEMAIS ETAPAS DO EDITAL. ARTS. 5º, XXXV, LIV E LV, 93, IX, DA CF/1988. OFENSA REFLEXA.



    1. Alegação de ofensa aos princípios da ampla defesa e do devido processo legal por suposta negativa de prestação jurisdicional configura, quando muito, ofensa meramente reflexa às normas constitucionais. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.